Tribunal: STJ
Processo: 0391016-36.2022.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 29122 - DF (2022/0391016-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
IMPETRANTE
: VANDERLEY SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BATTAGLIN DE ALMEIDA - SP211451
ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO - AP004721
IMPETRADO
: MINISTRO DO MEIO AMBIENTE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
DISCIPLINAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO. IBAMA. OPERAÇÃO ENDRÔMENA. REVELAÇÃO DE SEGREDO
OPERACIONAL A ALVO DE FISCALIZAÇÃO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADES.
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente
e Mudança Climática, consubstanciado na Portaria GM/MMA 277/2022, que aplicou a
pena de demissão ao impetrante, servidor público do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em decorrência de processo
administrativo disciplinar. Caso em que o impetrante foi demitido por revelar segredo
(local de hospedagem dos fiscais no curso da operação) a alvo potencial das atividades
(madeireiro).
2. Questão em discussão consiste em alegações de nulidades no processo
administrativo disciplinar que ensejem a anulação da Portaria GM/MMA 277/2022 e a
reintegração do impetrante ao cargo público.
3. A negativa de arrolamento de testemunha é válida quando a defesa não apresenta
justificativa específica para a oitiva.
4. Não houve cerceamento de defesa por vedação de acesso aos autos na autarquia,
pois o acesso foi renovado antes de expirar, e alternativas foram oferecidas pela
comissão para viabilizar o acesso, conforme expressamente anuído pelos patronos em
audiência. Inexiste prova da alegada falta de acesso perante o Ministério.
5. A alegação de nulidade pela falta de registro da resposta da testemunha à intimação
não se sustenta, pois a testemunha foi regularmente intimada e não compareceu ao ato
processual, tampouco acompanhado pelos acusados que a arrolaram ou a defesa do
impetrante.
Documento eletrônico VDA53961450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 2044bc06-7f3b-4a73-a336-a71a73078e34

6. A conduta do impetrante foi enquadrada nos artigos 132, IV e IX, 116, III, e 117, II, da
não havendo ilegalidade no ato administrativo. As alterações da Lei de
Lei 8.112/1992,
Improbidade não impactam o caso, ante a permanência da tipicidade no
IX, do
art. 132,
Estatuto dos Servidores.
7. A ausência de alegações finais e de parecer prévio da Procuradoria da autarquia não
configura nulidade. O parecer prévio à decisão da autoridade administrativa foi emitido
pelo Ministério e não há previsão legal para a manifestação da defesa após o relatório.
8. A proporcionalidade da sanção foi observada, sendo a demissão uma penalidade
vinculada às condutas tipificadas no
da
nos termos da
art. 132
Lei 8.112/1990,
Súmula 650/STJ.
9. Não há direito líquido e certo à apreciação de recurso administrativo inexistente, criado
pelo exercício exacerbado do direito de petição.
10. Segurança denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, denegar a segurança,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53961450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 2044bc06-7f3b-4a73-a336-a71a73078e34

MANDADO DE SEGURANÇA No 29122 - DF (2022/0391016-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
IMPETRANTE
: VANDERLEY SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BATTAGLIN DE ALMEIDA - SP211451
ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO - AP004721
IMPETRADO
: MINISTRO DO MEIO AMBIENTE
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
DISCIPLINAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO. IBAMA. OPERAÇÃO ENDRÔMENA. REVELAÇÃO DE SEGREDO
OPERACIONAL A ALVO DE FISCALIZAÇÃO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADES.
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente
e Mudança Climática, consubstanciado na Portaria GM/MMA 277/2022, que aplicou a
pena de demissão ao impetrante, servidor público do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em decorrência de processo
administrativo disciplinar. Caso em que o impetrante foi demitido por revelar segredo
(local de hospedagem dos fiscais no curso da operação) a alvo potencial das atividades
(madeireiro).
2. Questão em discussão consiste em alegações de nulidades no processo
administrativo disciplinar que ensejem a anulação da Portaria GM/MMA 277/2022 e a
reintegração do impetrante ao cargo público.
3. A negativa de arrolamento de testemunha é válida quando a defesa não apresenta
justificativa específica para a oitiva.
4. Não houve cerceamento de defesa por vedação de acesso aos autos na autarquia,
pois o acesso foi renovado antes de expirar, e alternativas foram oferecidas pela
comissão para viabilizar o acesso, conforme expressamente anuído pelos patronos em
audiência. Inexiste prova da alegada falta de acesso perante o Ministério.
5. A alegação de nulidade pela falta de registro da resposta da testemunha à intimação
não se sustenta, pois a testemunha foi regularmente intimada e não compareceu ao ato
processual, tampouco acompanhado pelos acusados que a arrolaram ou a defesa do
impetrante.
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

6. A conduta do impetrante foi enquadrada nos artigos 132, IV e IX, 116, III, e 117, II, da
não havendo ilegalidade no ato administrativo. As alterações da Lei de
Lei 8.112/1992,
Improbidade não impactam o caso, ante a permanência da tipicidade no
IX, do
art. 132,
Estatuto dos Servidores.
7. A ausência de alegações finais e de parecer prévio da Procuradoria da autarquia não
configura nulidade. O parecer prévio à decisão da autoridade administrativa foi emitido
pelo Ministério e não há previsão legal para a manifestação da defesa após o relatório.
8. A proporcionalidade da sanção foi observada, sendo a demissão uma penalidade
vinculada às condutas tipificadas no
da
nos termos da
art. 132
Lei 8.112/1990,
Súmula 650/STJ.
9. Não há direito líquido e certo à apreciação de recurso administrativo inexistente, criado
pelo exercício exacerbado do direito de petição.
10. Segurança denegada.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, mandado de segurança, com
pedido liminar, impetrado por VANDERLEY SANTOS DE ALMEIDA contra ato tido como
coator do Ministro de Estado do Meio Ambiente – MMA, atualmente, do Meio Ambiente e
Mudança Climática – MMAMC, consubstanciado na Portaria GM/MMA 277/2022, que lhe
impôs a pena de demissão do cargo de técnico administrativo do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
Alega o impetrante, em síntese, as seguintes ilegalidades ligadas ao ato e
respectivo processo disciplinar: i) negativa de arrolamento de testemunha (Wytinei
Cerqueira da Silva); ii) vedação de acesso dos advogados aos autos administrativos
eletrônicos do IBAMA; iii) intimação irregular da testemunha (Wytinei); iv) ausência de
revelação de segredo funcional na conduta do impetrante; v) vedação de acesso dos
advogados aos autos do processo administrativo no MMA; vi) falta de intimação dos
defensores do impetrante para oitivas de outros envolvidos; vii) nulidade da prova técnica
produzida, concomitantemente ao indeferimento da perícia ambiental requerida pela
defesa quanto à fraude no auto de infração ambiental; viii) nulidade por falta de parecer
da Procuradoria especializada prévia ao julgamento, conforme norma regimental; ix)
nulidade por falta de alegações finais e nomeação de defensor dativo, após manifestação
da comissão afirmando a inépcia da defesa técnica constituída; x) desproporcionalidade
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

da pena aplicada; xi) ausência de dolo e dano ao erário, requisitos para a pena ante a
nova Lei de Improbidade Administrativa; e xii) falta de decisão sobre recurso interposto,
bem como supressão de instância pela remessa dos autos ao Ministro de Estado sem
anterior apreciação pela autarquia.
O pedido liminar foi indeferido em

16/12/2022.
No mérito, requer a concessão da segurança para anulação das portarias que
arrola, relacionadas ao processo disciplinar e respectiva pena, e sua reintegração aos
quadros da autarquia ambiental.
Informações às fls. 2542-2652. A União ingressou no feito.
O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.
É o relatório.
Passo a decidir.
VOTO
Vanderley Santos de Almeida
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
impetra mandado de segurança contra a Portaria GM/MMA 277/2022, que o demitiu por
infrações aos arts. 116, III, 117, II, e 132, IV e IX, da
e
III, da
Lei 8.112/1990,
art. 11,
Alega nulidades do processo administrativo disciplinar
Lei 8.429/1992.
– PAD como
indeferimento de testemunhas, intimações irregulares, restrição de acesso, ausência de
parecer jurídico, supressão de instância, desproporcionalidade e inexistência de dolo e
dano ao erário sob a Lei 14.230/2021.
Nos termos do
I,
, da Constituição Federal de 1988, cabe ao STJ
art. 105,
b
julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
Passo ao exame das razões da impetração.

1. Indeferimento de testemunhas

Conforme consta da própria impetração, após a alusão genérica ao interesse
da defesa de que fosse ouvidas todas as testemunhas mencionadas na ação penal
relacionada aos fatos, a Comissão Processante solicitou a indicação específica de motivo
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

e pertinência de cada arrolado, explicitamente sob pena de indeferimento. Transcrevo os
fundamentos da comissão, conforme colacionados pelo próprio impetrante (fl. 9):

A defesa não mais se manifestou. Não apresentou nenhuma razão para a
oitiva das testemunhas, sendo estas, portanto, consideradas de nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos, conforme o artigo 156, §1o, da
Lei 8.112/90.
Não cabe agora, finalizado o inquérito administrativo, requerer a oitiva de
testemunhas cuja motivação não foi apresentada. Trata-se de pedido
impertinente, meramente protelatório, e de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos.

Portanto, sendo desatendido a determinação da Comissão, transcorrendo o
processo administrativo sem qualquer insurgência quanto ao ponto, não há ilegalidade
sanável pela via mandamental, na medida em que a própria parte lhe deu causa e a
rejeição acompanha fundamentação idônea.
A propósito:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INTEGRANTE DA CARREIRA DE AUDITOR DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
EXERCÍCIO
CONCOMITANTE
AO
SERVIÇO
DE
PRATICAGEM.
ATUAÇÃO
EXPRESSAMENTE
VEDADA
PELA
PORTARIA
RFB
444/2015.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO PREVISTA
NA NORMA. CUMULAÇÃO ILÍCITA.
[...] 4. "Inexiste nulidade na dispensa, pela Comissão Processante, da
oitiva da testemunhas, quando suficiente o conjunto probatório para a
elucidação dos fatos. Nos termos do
§§ 1o e 2o, da
art. 156,
o indeferimento do pedido de produção de provas pela
Lei n. 8.112/1990,
comissão disciplinar, desde que devidamente motivado, não causa a
nulidade do processo administrativo" (AgInt no MS 22.826/DF, Relator
Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19.9.2017). No mesmo
sentido: MS 12.821/DF, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Terceira Seção, DJe 17.2.2011; MS 21.985/DF, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19.5.2017; MS 17.543/DF, Relatora Min.
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 15.5.2017. [...] (MS n. 26.683
/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
25/5/2022,
27/6/2022)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, I, II E XI, 117, IX E XVI E 132, IV, DA
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO
LEI 8.112/1990.
INVESTIGATIVO. AUSÊNCIA DE CONDÃO DE MACULAR O
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA QUEBRA DO
PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. MEMBROS DA COMISSÃO QUE
SÃO OUVIDOS COMO TESTEMUNHA NO BOJO DE AÇÃO PENAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR OU
PREJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS
DEPOIMENTOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACUSADO QUE FURTA-SE
DE COMPARECER AO ATO DE REINQUIRIÇÃO, MESMO QUANDO
CIENTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL A
NINGUÉM É DADO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA ("NEMO
"). PRECEDENTES.
AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
OITIVA DO ANTIGO PATRONO DO ACUSADO NA CONDIÇÃO DE
INFORMANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DO SIGILO
PROFISSIONAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR NÃO
EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
SEGURANÇA DENEGADA.
[...] 10. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando não foram
poucas as oportunidades que foram conferidas ao acusado de ser
reinquirido, o que não era possível sempre em razão da ausência
deliberada do servidor e da tentativa de se esquivar do recebimento da
notificação, demonstrando clara ausência de interesse na realização de
novo interrogatório e verdadeira intenção de tumultuar a persecução
administrativa para, posteriormente, alegar sua nulidade, não havendo
dúvidas de que reconhecer-se a nulidade do PAD em razão da ausência
de reinquirição do impetrante seria beneficiar o impetrante da sua própria
torpeza [...] (MS n. 20.994/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
25/5/2016,
6/6/2016)

Passo à questão do acesso aos autos.

2. Vedação de acesso dos advogados aos autos

No que tange à alegação de cerceamento de acesso da defesa aos autos
eletrônicos do IBAMA, tampouco há qualquer nulidade no feito. Uma vez mais, a própria
impetração evidencia a ausência de qualquer prejuízo pelos procedimentos de bloqueio
periódico por expiração de acesso da defesa aos autos digitais do processo disciplinar.
Transcrevo, no ponto, a reprodução do registro de audiência lançado na inicial (fls. 10-11,
grifo nosso):
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

(Fala do dr. MARCOS ANDRÉ): -Toda vez que tenho que protocolar algo
no sistema, tô precisando mudar a minha senha e essa questão também
do lapso que eu tenho acesso, é porque fica expirando a minha senha e
eu tenho que mandar e-mail pra abrir o novo acesso. Eu vi que vocês
liberaram até o mês 6 somente.
(Fala de Ricardo Pinheiro Lima-presidente da comissão) - Sim
(Fala do dr. MARCOS ANDRÉ): - Aí não tem como postergar isso aí?
(Diretor): -
. A cada liberação
Sim, claro
quando vai vencer a gente
. No caso do dr, seu colega, dr Maurício como ele não
estende o prazo
estava comparecendo no processo, era só o senhor que tava, a gente não
fez a extensão do acesso dele, mas como ele pediu, a gente já fez.
-Agora cada período que
, quanto a isso
for vencer, nós vamos renovar
não se preocupe,
para um dos dois.
o acesso estará sempre disponível
Como dr Maurício, pediu,
, tá!?
ele também vai ter o acesso renovado
(Fala do dr. MARCOS ANDRÉ): - Estou tentando agora fazer a

manifestação, estou tendo essa dificuldade da senha, mas acho que
daqui a pouquinho já consigo ajeitar a senha aqui e protocolar o
.
pedido de antecipação da audiência
(Fala de Ricardo Pinheiro Lima-presidente da comissão): - Ok, se não
conseguir por algum motivo dr, pode fazer e mandar pro meu e-mail,
que eu insiro nos autos.
(Fala do dr...): -
obrigado
Tranquilo

Como se nota, não há qualquer indício ou narrativa de indisponibilidade efetiva
de acesso aos autos ou vedação a qualquer peticionamento. Ao contrário, a comissão
expõe, sem contradição pela defesa, que o acesso é renovado antes de expirar e, além
disso, coloca-se à disposição para viabilizar alternativas à defesa por impedimentos
técnicos.
A questão do endereço eletrônico cadastrado não ser o correto do patrono não
é comprovado, tampouco havendo prova de que o alegado erro foi indicado
oportunamente à administração. Como sabido, é dever do patrono zelar pela correção
dos dados informados.
No que diz respeito à alegada vedação de acesso dos patronos aos processos
do MMAMC, de igual modo não há qualquer prova nesse sentido. Há, apenas,
manifestações da autarquia quanto à natureza do processo do Ministério, mas não há
nenhuma notícia ou indício de que o Ministério rejeitou dito acesso, ou mesmo que
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

recebeu qualquer pedido nesse sentido. Por certo, a autarquia não poderia impor
qualquer regra ao Ministério, sendo dever da defesa diligenciar perante o órgão superior
o que entender de direito.

3. Vício de intimação de testemunha e advogados

A alegação de nulidade pela falta de registro da resposta da testemunha à
intimação não se sustenta. Embora tanto o impetrado quanto o MPF silenciem sobre a
alegação de incidência do Enunciado CGU 10/2015 no caso, é fato que as defesas não
diligenciaram pela oitiva da testemunha em relação a qual é alegado o vício processual.
Transcrevo a reprodução da audiência, conforme a petição (fls. 22-23, grifei):

-Depoimento marcado para as 14 horas e 30 minutos, e a testemunha não
compareceu. Aguardamos 30 minutos e a testemunha permaneceu
ausente.
Estão presentes os membros da comissão: Eu, Ricardo Pereira Lima que
sou presidente e os membros Paulo César Barbosa Lins e Alessandro de
Souza Queiroz. Presente também o servidor Cléber Machado lobo e o
doutor Marcos André Barros Pereira que o representa e também o
servidor Valter Assunção Silva.
Santos de Almeida e Antônio
Estão ausentes os servidores Vanderlei
Lúcio da Silva Oliveira e também ausente o seu defensor Alexandre
Battaglin de Almeida.
Considerando então que
e já é a
a testemunha não compareceu
segunda vez que foi intimada, REGULARMENTE INTIMADA E ELA NÃO
COMPARECEU, considerando que ela tinha sido indicada pelo servidor
e que ela também foi
Walter que já desistiu da sua oitiva
indicada pelo
servidor Antônio Lúcio que não compareceu e o seu defensor
também não compareceu.
A comissão entende que não há mais interesse em ouvir essa
testemunha, portanto ela não será intimada novamente.

Como se verifica, a eventual invalidade da intimação da testemunha não
socorreria os réus, que deixaram de comparecer ao ato processual em que ocorreria sua
oitiva, deixando também de se insurgir sobre a questão nessa oportunidade.
A nulidade, portanto, inexiste, tampouco sendo verificável qualquer prejuízo à
defesa que nem sequer estaria presente ao ato de inquirição, houvesse sido atendida a
intimação pela testemunha.
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

Ademais, a respeito da falta de intimação dos defensores do impetrante para
oitivas de outros envolvidos, inexiste nulidade, por ausência de qualquer previsão legal
nesse sentido. A propósito:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
RODOVIÁRIO
FEDERAL.
OPERAÇÃO
"DIAMANTE
NEGRO".
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
COMISSÃO
PROCESSANTE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADES. NÃO
OCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA. LIMITES. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE.
DA
IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 132
LEI N. 8.112/1990.
SANÇÃO DIVERSA DA DEMISSÃO.
ORDEM
SÚMULA 650/STJ.
DENEGADA.
[...] 5. A lei não assegura a participação do acusado no interrogatório dos
demais corréus. Nas hipóteses em que a acusação de ilícitos
administrativos recaia sobre vários servidores públicos, cada um deles
deve ser ouvido separadamente, ainda que todos possam acompanhar,
em conjunto, a inquirição das testemunhas. Inteligência do disposto no
§ 1o, da
[...] (MS n. 19.771/DF, relator Ministro
art. 159,
Lei n. 8.112/1990
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
24/2/2022,
17/3/2022)

Além disso, constou da manifestação da comissão, conforme reproduzida pela
impetração (fl. 43, grifo nosso):

Também não consta nenhuma solicitação da defesa para participar
dos demais acusados.
dos interrogatórios
Além disso, tais interrogatórios
, aos quais a defesa
constam dos autos
possui acesso integral, e conhece seu conteúdo.
Em segundo lugar, os interrogatórios de Vanderley e Antonio Lucio em
qualquer ponto do indiciamento de WALTER,
nada poderiam esclarecer
uma vez que tais acusados não possuem nenhum ato cometido que
com os atos cometidos por WALTER.
se relacione
Os indiciamentos são absolutamente diferentes, e em nada se
.
relacionam
São todos acusados por atos distintos, em casos completamente
.
diferentes
O ÚNICO PONTO DE CONVERGÊNCIA ENTRE ELES É O FATO DE
TEREM SE RELACIONADO COM A MESMA PESSOA, O MADEIREIRO
WITINEY CERQUEIRA DA SILVA, de cujo celular foram extraídas as
conversas.
Mas cada acusado possui uma interação diferente, e independente,
.
de
com Witiney Não há nada que possa explicar qualquer prejuízo
WALTER por não ter participado dos interrogatórios de Vanderley e
Antonio Lucio.

Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

Por esse mesmo motivo, em nada atende à defesa do impetrante a alegação
de nulidade da prova técnica produzida sobre fatos distintos imputados a outro acusado.
Ao contrário do cogitado pela defesa, o processo administrativo disciplinar poderia ser
anulado parcialmente, apenas em relação ao outro acusado. A propósito:

AÇÃO
RESCISÓRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL. DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO
A EMBASAR A AÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO PAD. VÍCIOS
SANÁVEIS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. USO DE
PROVA
EMPRESTADA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
[...] V - Nos termos do
da
a declaração de
art. 169
Lei n. 8.112/90,
nulidade do PAD pode ser parcial, caso em que a autoridade competente
poderá determinar a constituição de nova comissão para dar continuidade
ao já existente, sem que seja instaurado novo procedimento
administrativo, mormente em homenagem à ampla defesa e ao
contraditório, em favor do servidor processado. Precedente: MS 21.827
/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017,
DJe
[...] (AgInt na AR n. 4.959/RS, relator Ministro Francisco
31/5/2017
Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/9/2018,
20/9/2018)

Passemos à materialidade.

4. Ausência de revelação de segredo e atipicidade sob a nova LIA

Conforme consta do relatório final da Comissão (fl. 2586, grifo nosso):

No mesmo interrogatório, VANDERLEY foi perguntado como Witiney
, ao
sabia onde a equipe de fiscalização do IBAMA estava hospedada
que respondeu (12670881, 05:46):

”
“Porque eu falei pra ele

De fato, VANDERLEY e a equipe de fiscalização estavam em Porto
Grande entre 15 e 19/08/2019 (11162983), local que serviu de base para
a operação.
E VANDERLEY não teve nenhuma dificuldade em expor a localização
da equipe do IBAMA durante uma operação de combate a extração
. E mais,
ilegal de madeira a um empresário madeireiro
o madeireiro
com VANDERLEY por
foi convidado a ir até o local, onde interagiu
uma hora, conversando e jogando dominó. Nada existe que proíba o
agente de fiscalização de jogar dominó com quem quer que seja. Mas
durante uma operação de fiscalização, trazer um madeireiro - cujos
interesses numa operação contra a extração ilegal de
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

madeira são óbvios - para a base operativa revelando o posicionamento
das equipes, é uma clara violação ao necessário sigilo da operação.
Investigado pela Polícia Federal na operação Endrômina, VANDERLEY foi
alvo de um mandado de busca e apreensão em sua casa, onde foram
encontrados Autos de Infração e Termos de Apreensão (10917051,
pág. 98), documentos que não podem ser retirados da repartição sem
anuência ou autorização da chefia.
Além disso, tais documentos devem ser encaminhados à chefia
imediata para a abertura de processo administrativo próprio de apuração
da infração (conforme o disposto no Regimento Interno da Fiscalização –
Portaria no 24/2016, artigo 69), o que obviamente não ocorreu, pois
VANDERLEY os manteve em sua residência, impedindo a tramitação
normal do processo sancionador.

Por esse fato, foi enquadrado nos tipos administrativos do
IV e IX, da
art. 132,
Ainda que eventualmente afastada a tipicidade pela superveniência da
Lei 8.112/1992.
atual lei de improbidade, o tipo disciplinar do inciso IX permanece inatingido, sendo
bastante para a punição aplicada.
Note-se que tampouco é irrelevante a conduta. Dos autos emerge o valor das
informações para os fiscalizados. Por exemplo, ao saber que o sábado é dia de folga dos
fiscais, organizam-se para "ir para a selva" (fl. 29). Ao contrário da inocuidade que sugere
a impetração, a informação sobre a base de apoio/hospedagem dos fiscais pode permitir
uma série de cálculos aos alvos, como tempo de deslocamento ou de duração das
atividades em campo, tudo com vistas a burlar a fiscalização ambiental e extrair maior
valor das ilicitudes.
Inexiste, portanto, ilegalidade no ato por ausência de materialidade ou
atipicidade. O impetrante efetivamente revelou segredo do qual se apropriou em razão do
cargo, qual seja, a localização da equipe de fiscalização ambiental no curso de operação
a um alvo potencial das atividades.

5. Nulidade por falta de parecer prévio, alegações finais e defensor

Quanto à ausência de parecer prévio, o que houve, conforme explicitado pelo
MPF ante a falta de juntada do inteiro teor dos autos administrativos pelo impetrante, a
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

manifestação da Procuradoria existiu. Apenas não foi emitida pela Procuradoria junto à
autarquia, senão por aquela junto ao Ministério, dada a penalidade sugerida e a
atribuição para sua aplicação.
Ademais, inexiste previsão de intimação para alegações finais da defesa após
o relatório final da comissão. Nesse sentido:

[...] CONTRADITÓRIO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS PARECERES
DO MTE E DA CONSULTORIA JURÍDICA DA AGU. AUSÊNCIA DE
NOVAS ACUSAÇÕES. DESNECESSIDADE
7. A impetrante sustenta que não houve contraditório após os pareceres
da Corregedoria do MTE e da Conjur da AGU que propuseram a aplicação
da pena de demissão.
8. A jurisprudência atual do STJ entende pela inexistência de previsão de
manifestação do acusado sobre os pareceres produzidos após a
conclusão do PAD, com o objetivo de subsidiar a decisão da autoridade
julgadora. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator.
Nesse sentido: MS 16.554/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira
Seção, DJe 16/10/2014.
[...] ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO PREVISÃO
13. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça afirmam
que não existe nulidade decorrente de não ser oportunizado o
oferecimento de alegações finais, após o relatório final da comissão
processante, uma vez que a
que rege o Processo
Lei 8.112/1990,
Administrativo Disciplinar quanto aos servidores federais, não prevê sua
existência. Precedentes: RMS/DF. Rel. Ministro Carlos Britto. Primeira
Turma. DJe
MS 13.498/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de
28/9/2007;
Assis Moura, Terceira Seção, DJe
AgRg no RMS 47.711/BA,
2/6/2011;
Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 18/8/2015;
MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção,
DJe
AgRg no
Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
12/2/2010;
REsp 1.014.871/SP,
Sexta Turma, DJe
[...] (MS n. 17.744/DF, relator Ministro
8/10/2015
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
23/8/2017,
.
19/12/2017)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NULIDADES. SUSPEIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INTIMAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE.
DESNECESSIDADE.
PEDIDO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
FORMULADO APÓS A INSTRUÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO
MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
[...] 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que no processo administrativo disciplinar regido pela
não há a previsão para a apresentação, pela defesa, de
Lei 8.112/90
alegações após o relatório final da Comissão Processante, não havendo
falar em aplicação subsidiária da Lei 9.784/99.
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

3. Não importa em cerceamento de defesa o indeferimento devidamente
motivado de produção de prova testemunhal formulado após a instrução
do feito.
4. Segurança denegada (MS n. 13.498/DF, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
DJe de
25/5/2011,
.
2/6/2011)

Quanto à falta de defesa técnica ante a declaração de inépcia sem
consequente nomeação de defensor dativo, mais uma vez a alegação não é
comprovada. Conforme bem aponta o MPF, as alegações finais da defesa foram
apreciadas, havendo apenas a assertiva da comissão de que parte delas era "estranha e
desconexa", por discutir condutas criminais dissociadas das imputações do PAD (fl.
2594, grifei):

A defesa de VANDERLEY SANTOS DE ALMEIDA (13016451) inicia suas
alegações de forma
, pois apresenta argumentos
estranha e desconexa
contra o crime de associação criminosa e de óbice à ação fiscalizadora do
poder público.
Ocorre que VANDERLEY
no
não foi indiciado por tais condutas
presente PAD.
Ao que parece, a defesa apresenta argumentos que deveriam ser
apresentados na Ação Penal à qual VANDERLEY responde na esfera
criminal, mas não na esfera disciplinar, visto que o indiciamento é
completamente diferente das razões da argumentação apresentada que,
para fins do presente PAD, é imprestável.
Após algumas páginas de argumentos refutando a denúncia do MPF,
a qual não se relaciona com o indiciamento do presente PAD, a
defesa traz elementos coerentes.

Desse modo, não há afirmação de inépcia nem, em seguimento, necessidade
de nomeação de defensor dativo.

6. Necessidade de apreciação do recurso administrativo

Inexiste direito líquido e certo a julgamento de recurso inexistente, criado pelo
exercício exacerbado do direito de petição. A propósito:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OPERAÇÃO "CARNE FRACA". PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO
POLICIAL E AÇÃO PENAL CORROBORADA POR ELEMENTOS
COLHIDOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LICITUDE.

AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO
SÚMULA
591/STJ.
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

RESPEITADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. CARÁTER
NÃO ABSOLUTO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA ENVOLVENDO PESSOAS
NÃO INVESTIGADAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A
INTERCEPTAÇÃO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A
COMISSÃO PROCESSANTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
[...] 5. O direito constitucional de petição, invocado pelo impetrante para
sustentar a ocorrência de ilegalidade na rejeição de seu pedido de
nulidade, formulado logo após a apresentação do Relatório Final, não
prospera, uma vez que não encontra respaldo no procedimento descrito na
A jurisprudência do STF é "no sentido de que o direito de
Lei 8.112/90.
petição e as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal não são absolutos e seu exercício se perfaz nos termos
das normas processuais que regem a matéria" (MS 28.156 AgR/DF,
Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014) [...] (MS n.
25.131/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
27/11/2019,
8/5/2020)

No caso, a parte pretende precisamente ver julgado o "recurso" interposto
contra o relatório da comissão, antes de qualquer decisão administrativa, o que é inviável.

7. Proporcionalidade da sanção

O impetrante foi demitido pelo cometimento dos tipos do
IV e IX, 116,
art. 132,
III, e 117, II, da
Nos termos da Comissão:
Lei 8.112/1992.

Há provas suficientes para concluir que o acusado VANDERLEY SANTOS
DE ALMEIDA cometeu infração disciplinar. De acordo com as provas
constantes do presente processo, o servidor:
a) ao retirar documentos da repartição sem anuência da autoridade
competente (10917051, pág. 98), praticou ato proibido pelo artigo 117,
inciso II, da Lei 8.112/90;
b) ao manter em sua residência, dentre outros documentos do IBAMA,
Autos de Infração e Termos de Apreensão (10917051, pág. 98), deixou de
observar o disposto no artigo 69 da Portaria no 24/2016, descumprindo o
dever imposto pelo artigo 116, inciso III, da Lei 8.112/90;
c) ao informar espontaneamente a Witiney Cerqueira da Silva, empresário
do ramo madeireiro, o local onde estava hospedado durante uma
operação de fiscalização (11162983), conforme ele próprio afirmou em
seu interrogatório (12670881), explicando do que se tratavam
as mensagens que ambos trocaram por meio do aplicavo Whatsapp
(10916945, pág. 42), permitiu que o madeireiro tomasse conhecimento do
local onde ocorria a fiscalização, revelando, assim, segredo do qual se
apropriou em razão do cargo, bem como fato de que tinha ciência em
razão das atribuições e que devia permanecer em segredo, incorrendo no
artigo 132, incisos IV e IX, da
e no artigo 11, inciso III, da
Lei 8112/90
Lei 8429/92.
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

Nesse contexto, reconhecida a tipicidade da conduta, conforme anteriormente
discutido, resta inviável ao administrador aplicar pena diversa da demissão. Nesse
sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMISSÃO PROCESSANTE. PRAZO.
PRORROGAÇÕES.
INTIMAÇÃO
DO
SERVIDOR
APÓS
APRESENTAÇÃO
DO
RELATÓRIO
FINAL.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PENALIDADE DE
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 650 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.
[...] 4. Se algumas das condutas pelas quais foi condenado o Impetrante
foram tipificadas no
da
não era possível ao
art. 132
Lei n. 8.112/1990,
administrador aplicar reprimenda diversa da cassação da aposentadoria
(ou demissão), pois se trata de ato administrativo vinculado, conforme
orienta a Súmula n. 650 do STJ. Assim, não prospera a alegação de
desproporcionalidade na reprimenda [...] (MS n. 25.237/DF, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025,
DJEN de
.
17/9/2025)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DISCRICIONARIEDADE
DO
ADMINISTRADOR NA APLICAÇÃO DA PENA. VALOR DO PROVEITO
ECONÔMICO
OBTIDO
PELO
SERVIDOR.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA INSTRUÇÃO
NORMATIVA CGU 4 DE
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA
17/2/2009.
CULPOSA. ORDEM DENEGADA.
[...] 2. Não há falar em ilegalidade alguma da pena aplicada, pois, segundo
entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte, "assentado o
cometimento de infração punível exclusivamente com a demissão, não
cabe ao órgão censor aplicar sanção diversa ao servidor, dado que o
comando do
da
se apresenta como norma
art. 132
Lei n. 8.112/1990
vinculante para a autoridade administrativa julgadora" (MS 17.868/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
.
23/3/2017)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ser
irrelevante o valor do proveito econômico auferido pelo servidor para
aplicação da penalidade, pois o ato de demissão é vinculado, razão pela
qual é despiciendo falar em razoabilidade ou proporcionalidade da
pena [...] (MS n. 24.437/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
28/2/2024,
4/3/2024)

Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar
ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses
previstas no
da
(SÚMULA 650, PRIMEIRA
art. 132
Lei n. 8.112/1990
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
22/09/2021,
27/09/2021)

Também aqui, portanto, há qualquer ilegalidade amparável pela via
mandamental.

8. Conclusão
Isso posto, denego a segurança.
Custas, na forma da lei.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ;
e do
da
art. 25
Lei 12.016/2009.
Documento eletrônico VDA53961451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 06/02/2026 18:29:47
Código de Controle do Documento: 86240e49-c1c5-4544-b4c2-290a13e0cd82

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2022/0391016-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 29.122 / DF
Números Origem: 02000005525202281 020004000230202105 10034929220214013100
10046525520214013100 10199844320214010000 2000005525202281
20004000230202105
PAUTA: 05/02/2026
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VANDERLEY SANTOS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BATTAGLIN DE ALMEIDA - SP211451
ADILSON GARCIA DO NASCIMENTO - AP004721
IMPETRADO
: MINISTRO DO MEIO AMBIENTE
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância - Demissão
ou Exoneração
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. MARCELO ELIAS DE ANDRADE, pela parte INTERES.:
UNIÃO.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, denegou a segurança, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva
Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

C542524449311515<41614@
2022/0391016-8 - MS 29122
Documento eletrônico VDA53923804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 18:24:17
Código de Controle do Documento: 9483DE71-3609-43E3-9057-7E699F04A6C4